Tribunal: TJDFT
Processo: 0736675-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0736675-17.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA, BRUNO DE SOUZA FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por NAYARA FIRMES CAIXETA e BRUNO DE SOUZA FREITAS em favor de PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA contra decisão proferida pela MM. Juíza da 5a (Quinta) Vara Criminal de Brasília que decretou a sua prisão preventiva, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 288, caput, e artigo 147, caput, ambos do Código Penal. Reputam os impetrantes injustificada a prisão cautelar do paciente, porque ausentes os seus requisitos. Aduzem que, na fase inquisitorial, ao representar pela prisão preventiva do paciente, o delegado apenas inseriu o nome do paciente na parte dispositiva do pedido de prisão, tendo narrado apenas a participação dos demais, sem fazer qualquer menção a alegada participação do paciente no âmbito da organização criminosa ou de qualquer crime praticado por ele. Afirmam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de locomoção por i) ausência do periculum libertatis; e ii) imposição de pena mais gravosa que eventual pena decorrente de condenação futura. Salientam que a decisão que acolheu o pedido de prisão preventiva restou fundada em presunções e em elementos que não espelham a realidade dos autos, porque: i) o paciente não ameaçou e nem coagiu qualquer vítima, sendo certo que o telefone do qual partiu as ligações era utilizado por diversas pessoas; ii) ainda que o paciente tivesse proferido as palavras tidas como ameaçadoras e ofensivas, tal conduta constitui infração de menor potencial ofensivo; iii) o paciente não possui qualquer relação com os demais acusados e não integra a alegada organização criminosa, nem muito menos participou do esbulho ou venda de qualquer lote na Cidade Estrutural; iv) o paciente possui todas condições pessoais favoráveis, sendo primário e portador de bons antecedentes. Salienta que, embora o paciente possua passagem criminal, ainda estão em fase de investigação, tratando-se de réu primário, inexistindo qualquer elemento que demonstre habitualidade do Paciente no caso em comento ou com os demais réus. Apontam que o paciente está submetido a uma custódia provisória mais severa que aquela que pode lhe ser aplicada caso venha a ser condenado. Sustentam a violação ao art. 313 do CPP, pois a soma das penas dos dois crimes a ele imputados não supera o patamar de 4 anos, e ao princípio da homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade. Em liminar, requerem, a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída por uma das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. No mérito, requerem a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. O paciente PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA foi denunciado e preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 288, caput, e do artigo 147, caput, todos do Código Penal. Foram também denunciados EDERSON FRANÇA CAVALCANTE, vulgo “CHININHA”, e WESLEY CARVALHO BEZERRA, vulgo “INSTALAÇÃO”, por incurso no art. 288, caput, e art. 158, § 1o, do Código Penal; JEFFERSON SANTOS TEIXEIRA, vulgo “ZOI ou ZOINHO”, e LUIS ANTENOR CRUZ SILVA, por incurso no art. 288, caput, do Código Penal. Segundo a denúncia, os acusados associaram-se com o fim específico de cometerem crimes de extorsão, ameaça, estelionato, falsificação de documento público, uso de documento falso, injúria, difamação, dentre outros, em desfavor das vítimas Jornilene Pereira da Silva, Rosencleia Pereira da Silva, Josivan Carneiro de Sousa, Wana Saray de Carvalho Sampaio e Fabiana Conceição Santos, dentre outras. Consta que, em 15/2/2021, EDERSON, chefe da associação criminosa, e WESLEY constrangeram as vítimas JORNILENE e ROSENCLEIA, mãe e filha, pessoas muito simples, mediante grave ameaça de morte, a deixarem sua residência na Estrutural, e invadiram a casa. EDERSON e WESLEY mandaram o denunciado PEDRO HENRIQUE, ora paciente, em abril de 2021, ligar para a vítima JORNILENE a fim de ameaçá-la de morte e a injuriá-la dizendo: “você é uma vagabunda, prostituta e sei onde você mora. Vou te pegar e vou te matar”; “eu sei onde você mora e vou matar você, que o INSTALAÇÃO me chamou para invadir a sua casa e todos que estiverem na casa e que entrar, vamos matar”, para consolidar a tomada da casa, atemorizando ainda mais a vítima JORNILENE e sua família. O denunciado EDERSON ligou para a vítima inúmeras vezes, oferecendo “proteção”. Mas, para tanto, ela deveria entregar a casa para WESLEY, o que a vítima sempre se recusava, sentindo-se ameaçada pelo grupo criminoso. Depois que a casa estava vazia, EDERSON e WESLEY, para dar um aspecto de legalidade, disseram que JEFFERSON era o proprietário do imóvel, e conseguiram vender o imóvel por R$ 70.000,00 para duas mulheres, as vítimas WANA SARAY e FABIANA, que nada sabiam acerca dos crimes cometidos por EDERSON e WESLEY. O pagamento foi feito com a entrega de um veículo HONDA/CIVIC/LXS, cor prata, ano 2009/2010, placa MWV 6116/DF, de propriedade da vítima FABIANA, e uma motocicleta HONDA/CBX 250 TWISTER, ano 2020/2020, placa REE 5167/DF, cor vermelha, de propriedade da vítima WANA SARAY, além do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie. EDERSON e JEFFERSON levaram as vítimas WANA e FABIANA até o cartório de Valparaíso de Goiás/GO onde fizeram uma cessão de direitos da casa, falsa, nesta ocasião, EDERSON se passou por JEFFERSON e assinou o documento falso, como se JEFFERSON fosse. EDERSON ainda ofereceu uma escritura da casa, documento falso, pois é público e notório que as casas da Estrutural ainda não são escrituradas, dizendo às vítimas que tal documento daria mais segurança a elas. Para tanto, pediu R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em seguida, EDERSON foi até o denunciado LUIS ANTENOR, que trabalha em uma imobiliária, que elaborou a escritura pública falsa e entregou para EDERSON, conforme o combinado. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (arts. 312 do CPP), como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. Conforme consignou a autoridade policial ao representar pela prisão preventiva dos denunciados, a “grilagem de terra” na região da Estrutural e do Assentamento 26 de Setembro tem sido recorrente, culminando nos diversos tipos de crimes, como extorções, homicídios, lavagem de dinheiro, estelionatos, falsificação de documento público, ameaças, injúrias, tráfico de drogas, parcelamento irregular do solo e crimes ambientais. Nesse contexto, muitas vidas já se perderam e sonhos (de pessoas paupérrimas) foram destruídos por indivíduos de altíssima periculosidade e sem feio moral. Os crimes tratados nesse inquérito são graves e merecem do Estado e das instituições legalmente constituídas resposta à altura. Quanto à alegação de inocência do paciente na presente impetração, não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova acerca da autoria delitiva, quanto mais a pretexto de liminar. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador